Tribunal: TJDFT
Processo: 0733621-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733621-63.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CURSO E EDITORA GERACAO DIGITAL LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista o pedido de sustentação oral, determino a exclusão da pauta do processo e sua inclusão na próxima sessão presencial. Int. Brasília/DF, 15 de abril de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator